Tribunal: TJPA
Processo: 0856715-08.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10536 - Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856715-08.2018.8.14.0301

APELANTE: BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). GRANDES GERADORES. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR APÓS DECRETO MUNICIPAL. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos Internos interpostos por Boulevard Shopping Belém S/A e pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento às respectivas apelações, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa à Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, anulando os créditos tributários correspondentes e assegurando repetição do indébito ou compensação quanto a tais exercícios, bem como julgando improcedente o pedido de restituição referente aos exercícios de 2014 e 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inexistência do fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos alcança também os exercícios de 2014 e 2015; (ii) saber se é legítima a cobrança da TRS após a vigência do Decreto Municipal nº 83.021/2015 em relação aos grandes geradores; e (iii) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais deveria ser postergada para a fase de liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Taxa de Resíduos Sólidos constitui tributo vinculado à utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, nos termos do art. 145, II, da Constituição Federal e do art. 77 do CTN.

4. A Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não afastou, por si só, a potencialidade da prestação do serviço público municipal, tampouco revogou a legislação local instituidora da taxa.

5. O marco normativo relevante para afastar o fato gerador da taxa foi o Decreto Municipal nº 83.021/2015, que transferiu aos grandes geradores a responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, retirando do Município a prestação ou disponibilização direta do serviço.

6. Antes da vigência do referido decreto, a mera contratação de empresa privada pelo contribuinte não descaracterizava a potencialidade do serviço público, inexistindo prova suficiente de que o Município tivesse deixado de disponibilizar o serviço nos exercícios de 2014 e 2015.

7. A cobrança da TRS após a vigência do Decreto Municipal nº 83.021/2015 mostra-se indevida em relação aos grandes geradores, diante da ausência de prestação ou colocação do serviço público à disposição do contribuinte.

8. A taxa exige demonstração de especificidade e divisibilidade do serviço, sendo inviável exigir contraprestação tributária quando o próprio ente público afasta-se normativamente da prestação do serviço.

9. Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantida integralmente a decisão recorrida, com ajuste de ofício para reconhecer a iliquidez da sentença e determinar a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação.

Tese de julgamento: “1. A Taxa de Resíduos Sólidos somente pode ser exigida quando houver prestação efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. 2. O Decreto Municipal que transfere aos grandes geradores a responsabilidade integral pela gestão dos resíduos afasta o fato gerador da taxa em relação a tais contribuintes. 3. A mera contratação de serviço privado antes da alteração normativa municipal não descaracteriza, por si só, a potencialidade do serviço público. 4. Em sentença ilíquida, a definição do percentual de honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação.”

---

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; CTN, art. 77; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 4º, II, 1.021 e 1.026, §§2º e 3º; Lei Federal nº 12.305/2010; Lei Municipal nº 7.192/1981.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.227.019/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 22.10.2018.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS AGRAVOS INTERNOS, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, bem como reconhecer de ofício a iliquidez da sentença e determinar que a fixação dos percentuais de honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Agravos Internos interposto por
Boulevard Shopping Belém S/A
e pelo
Município De Belém
ambos manejados em face da decisão monocrática de Id° 20336343, que conheceu das apelações interpostas e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente à Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, enquanto não restabelecida a prestação ou colocação do serviço à disposição da autora, anulando os créditos tributários referentes a esses exercícios, bem como determinou a repetição do indébito ou compensação quanto a esses exercícios e julgou improcedente o pedido de restituição referente aos exercícios de 2014 e 2015.

Contra essa decisão foram interpostos os presentes agravos internos.

Em seu recurso de Agravo Interno, o Boulevard Shopping Belém S/A essencialmente apresenta os mesmos argumentos já expendidos em sua apelação. Aduz que a decisão agravada incorreu em equívoco ao limitar a inexistência do fato gerador à vigência do Decreto Municipal nº 83.021/2015, defendendo que a responsabilidade pelos resíduos sólidos dos grandes geradores já decorreria diretamente da Lei Federal nº 12.305/2010, sendo indevida a cobrança da TRS também nos exercícios de 2014 e 2015.

Reitera que o serviço público não era prestado nem colocado à sua disposição, inexistindo suporte fático para a incidência tributária, e pugna pela reforma parcial da decisão, com reconhecimento do direito à restituição também quanto aos referidos exercícios.

Por sua vez, o Município de Belém, em seu Agravo Interno, também reitera a argumentação deduzida em sua apelação, reafirmando a existência do fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos pela disponibilidade do serviço público, a ausência de previsão legal de isenção para grandes geradores, bem como a irrelevância da contratação de serviços privados para afastar a exigibilidade do tributo. Reforça, ainda, que a legislação municipal admite, no máximo, a redução da taxa em hipóteses específicas, desde que cumpridos requisitos legais não demonstrados pela parte adversa.

Alega, ainda, que a condição de grande gerador depende de cadastramento específico perante a SEMMA, nos termos do Decreto Municipal nº 83.021/2015, e que o serviço público de destinação final dos resíduos permanece sendo realizado pelo Município. Defende, assim, a legalidade da cobrança e pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BOULEVARD SHOPPING BELÉM S/A ao Agravo Interno interposto pelo Município (Id n° 22246006).

O Município de Belém não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo os Agravos Internos, por preencherem os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Não vislumbro, contudo, razão jurídica suficiente para exercer juízo de retratação, pois os recursos internos não apresentam fundamento novo, apto a infirmar a decisão monocrática de Id n° 20336343, limitando-se, em essência, a reeditar as mesmas teses já expendidas nas respectivas apelações e integralmente examinadas na decisão agravada.

A matéria devolvida a este Colegiado, em sede de agravo interno, está restrita a verificar se a decisão monocrática deve ser reformada: de um lado, quanto ao agravo interno de Boulevard Shopping Belém S/A, para ampliar a repetição da Taxa de Resíduos Sólidos aos exercícios de 2014 e 2015, bem como para alterar o critério de fixação dos honorários sucumbenciais, com aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; de outro lado, quanto ao agravo interno do Município de Belém, para reconhecer a higidez da cobrança da Taxa de Resíduos Sólidos em face do Boulevard Shopping Belém S/A.

Pois bem, passo a análise das insurgências:

O Boulevard Shopping Belém S/A sustenta, novamente, que a inexistência de fato gerador da Taxa de Resíduos Sólidos não se iniciou com o Decreto Municipal nº 83.021/2015, mas já decorreria da Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Argumenta que, desde a entrada em vigor da referida lei federal, os grandes geradores passaram a ser responsáveis pela gestão integral dos resíduos por eles produzidos, razão pela qual não haveria prestação nem colocação do serviço público à sua disposição também nos exercícios de 2014 e 2015, fazendo jus à repetição do indébito quanto a esses períodos.

Todavia, tal argumento já foi devidamente examinado e corretamente afastado.

A Taxa de Resíduos Sólidos encontra fundamento no art. 145, inciso II, da Constituição Federal e no art. 77 do Código Tributário Nacional, configurando tributo vinculado à utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. No âmbito municipal, o art. 2º da Lei nº 7.192/1981 estabelece como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

A Lei Federal nº 12.305/2010, ao instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fixou diretrizes gerais sobre responsabilidade compartilhada e gestão ambientalmente adequada dos resíduos, mas não revogou a legislação municipal instituidora da taxa nem afastou, por si só, a potencialidade da prestação do serviço público. Não houve, naquele momento, modificação normativa local capaz de excluir o Município da cadeia de prestação do serviço de coleta, remoção e destinação de resíduos.

O marco normativo efetivamente relevante, no âmbito do Município de Belém, foi o Decreto Municipal nº 83.021/2015, que passou a impor aos grandes geradores a contratação de prestadores privados para execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, retirando do Poder Público a incumbência direta de tais atividades em relação a essa categoria específica.

Foi a partir desse ato normativo que se alterou concretamente o critério material da hipótese de incidência da taxa, pois deixou de haver prestação ou colocação do serviço à disposição do contribuinte, elemento indispensável à configuração do fato gerador. Antes disso, a mera contratação de empresa privada pelo contribuinte não descaracteriza, por si só, a potencialidade do serviço público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a taxa pode ser exigida quando o serviço é posto à disposição do contribuinte, ainda que não haja sua utilização efetiva. Cabia, portanto, à autora demonstrar que, nos exercícios de 2014 e 2015, o Município deixou de disponibilizar o serviço público, ônus do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

A decisão agravada, ao manter a improcedência do pedido de repetição do indébito relativamente a tais exercícios, aplicou corretamente os princípios da legalidade tributária, da tipicidade cerrada e da distribuição do ônus da prova. O agravante limita-se a reiterar interpretação ampliativa da Lei nº 12.305/2010, sem infirmar o fundamento central da decisão, qual seja, não há nenhuma evidência de que o serviço não tenha sido disponibilizado antes da vigência do decreto municipal.

Por sua vez, o Município de Belém sustenta, em seu agravo interno, a constitucionalidade da Taxa de Resíduos Sólidos, a permanência da destinação final dos resíduos pelo ente municipal, a necessidade de cadastramento formal para caracterização como grande gerador e a inexistência de hipótese legal de isenção.

Também aqui não se vislumbra razão para reforma.

A decisão monocrática não declarou a inconstitucionalidade da taxa nem afastou sua validade abstrata. O que se reconheceu foi a ausência de fato gerador no caso concreto, após a vigência do Decreto Municipal nº 83.021/2015, diante da não prestação nem colocação à disposição do serviço público em relação à agravada.

A controvérsia não se situa no plano da validade normativa da exação, mas na verificação da ocorrência do fato imponível. A taxa, enquanto tributo vinculado, exige serviço público específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Ao transferir aos grandes geradores a responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos, vedando inclusive a contratação de empresa detentora de contrato de prestação de serviço público de limpeza urbana com o Município, o próprio ente tributante delimitou o alcance de sua atuação.

Não é juridicamente admissível exigir contraprestação sem a correspondente prestação ou potencialidade concreta de prestação. A alegação de que a destinação final permaneceria sob responsabilidade municipal não foi demonstrada de modo robusto a ponto de infirmar a conclusão alcançada. Ademais, o decreto municipal atribui ao grande gerador responsabilidade pela destinação final em aterro sanitário regularmente licenciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a taxa exige demonstração de especificidade e divisibilidade do serviço. Se o próprio ente público, por ato normativo, afasta-se da prestação relativamente a determinado grupo de contribuintes, não subsiste o suporte fático necessário à incidência da exação.

O agravo interno do Município igualmente limita-se a reiterar fundamentos já examinados e rejeitados, sem apontar vício concreto na decisão agravada.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que não há nulidade na reprodução de decisão pretérita quando o recorrente insiste na veiculação das mesmas teses já anteriormente suscitadas, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1 .021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. (...) caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática". (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1227019 SP 2017/0324664-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018)

Superadas essas questões, cumpre, todavia, proceder a ajuste de ofício quanto ao capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Isso porque se verifica que a sentença, embora tenha fixado a sucumbência recíproca, não definiu de forma líquida a base de cálculo da condenação, tampouco o proveito econômico obtido por cada uma das partes, circunstância que evidencia o caráter ilíquido do julgado.

Nessa perspectiva, incide a regra do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 85.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Tal dispositivo consagra orientação segundo a qual, nas hipóteses em que a condenação não é desde logo quantificável, deve-se postergar a fixação do percentual dos honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença, momento em que será possível aferir com precisão o proveito econômico obtido pelas partes, permitindo a adequada aplicação dos critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da iliquidez da sentença no tocante ao proveito econômico e, por conseguinte, a determinação de que a fixação dos percentuais de honorários sucumbenciais seja realizada oportunamente, na fase de liquidação do julgado, observando-se os parâmetros legais pertinentes.

Por fim, entendo que a decisão monocrática enfrentou de maneira clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer equívoco na valoração do conjunto probatório ou na aplicação do direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão recorrida, com o ajuste, de ofício, para reconhecer a iliquidez da sentença e determinar que a fixação dos percentuais de honorários advocatícios sucumbenciais seja realizada na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026